Tribunal: TJMT
Processo: 1007133-87.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007133-87.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DAVID DE SOUZA - CPF: 004.660.349-20 (APELADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
ART. 9o DA RESOLUÇÃO No. 689/2017 DO CONTRAN
- DEMORA EXCESSIVA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA -
ASTREINTE
QUE ATENDE À SUA FINALIDADE - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o
art. 9o da Resolução no. 689/2017 do CONTRAN, incumbe à instituição financeira providenciar a baixa do gravame do veículo, no prazo máximo de 10 dias após a quitação do contrato.

A demora excessiva e injustificada no cumprimento dessa obrigação
configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente, que, portanto, dispensa a produção de prova.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.

A
astreinte
tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação sob pena de o valor fixado sofrer posterior alteração caso se revele insuficiente ou excessivo.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Reparação de Danos Morais julgada procedente, com a imposição da baixa de gravame sob pena de multa diária de R$500,00, além da declaração de inexistência de vínculo contratual entre as partes e a condenação da ré a arcar com o pagamento de R$5.000,00, das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante afirma existir culpa exclusiva de terceiro, já que se limitou a liberar o crédito solicitado pelo lojista, este sim responsável pela venda do veículo Toyota Hilux, ano 2014, placa QBJ 0299.

Defende a regularidade dos seus atos, a falta de prova do abalo extrapatrimonial e que a pretensão da parte contrária pode ser satisfeita com a expedição de ofício ao DETRAN.

Argui a desproporcionalidade da multa diária.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 119140512).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O caso trata dos prejuízos suportados pelo apelado em razão da inércia da apelante em providenciar a baixa de gravame no extrato do DETRAN/MT.

Ela sustenta não ser sua essa obrigação. Contudo, só depois de o Departamento de Trânsito receber da instituição financeira a informação de que o contrato que o veículo garantia foi devidamente quitado é que o adquirente pode tomar as providências administrativas necessárias ao registro em seu nome.

Não fosse o bastante, o art. 9o, §2o, da Resolução no. 689/2017 do CONTRAN, dispõe que
a instituição credora deverá encaminhar no prazo de até 10 (dez) dias à ECD, que deverá atualizar imediatamente o RENAGRAV, e ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal por meio da empresa registradora de contratos, que deverão atualizar imediatamente seus registros, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, destinando-se à comprovação do término da garantia vinculada ao veículo registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
.

Diante disso, é irrelevante o debate sobre os atos do lojista na compra e venda da caminhonete, já que o encargo legal que interessa aos autos é do Banco favorecido pela garantia extinta.

A apelante não se desincumbiu da atribuição processual de desconstituir a pretensão do autor, mas somente afirmou ter agido em legítimo exercício de direito, sem demonstrar tampouco justificar a licitude dos seus atos (art. 373, inciso II, do CPC).

Se a ela incumbe providenciar a baixa do gravame, não cabe a transferência desse ônus para o Poder Judiciário, que só deve intervir direta junto ao DETRAN na hipótese de ser inviável a atuação do legítimo obrigado.

O atraso excessivo e desmedido no cumprimento dessa obrigação configura violação aos direitos de personalidade do autor. Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral
in re ipsa
, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$5.000,00, além de corresponder à metade daquela comumente estipulada nesta Corte e no STJ quando há dano extrapatrimonial.

Decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

A apelante aduz ainda que o valor definido para a multa diária fere o princípio da proporcionalidade e gera o enriquecimento ilícito da parte contrária.

Essa imposição constitui meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial, e pode ser modificada a
qualquer tempo
, por critério e arbítrio do magistrado, sempre que constatar insuficiência ou abuso.

Neste caso, porém, sua aplicação da forma como foi determinada nem sequer produziu efeito imediato e tampouco foi delimitado o montante para que se alegue exorbitância. Dessa maneira, o
quantum
fixado nos termos da sentença não comporta alteração, pois está adequado à sua finalidade – compelir a parte à obediência da ordem judicial.

O § 4o do art. 537 do CPC dispõe que
a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
.

Nesse sentido, qualquer informação sobre o cumprimento ou não do mandado deve ser direcionada ao juízo de origem (art. 537, §1o, inciso II do CPC).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - ARRENDAMENTO MERCANTIL -
QUITAÇÃO INTEGRAL DO FINANCIAMENTO - BAIXA DO GRAVAME - RESPONSABILIDADE - CREDORA - MANUTENÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO
. 1.
Nos termos do artigo 9o da Resolução no 320 de 2.009, do Conselho Nacional de Trânsito - Contran, a baixa do gravame de arrendamento mercantil é de inteira responsabilidade da financeira credora
. 2.
A manutenção indevida do gravame, após a quitação do contrato de financiamento, enseja a reparação por danos morais
. (AP no. 1.0079.15.013020-5/001, 15a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Maurílio Gabriel, julgamento em 27/06/2019, publicado em 05/07/2019, sem destaques no original).

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
. (STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. (...) 1.
A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender que há recalcitrância em cumprir determinação judicial
. (...) 4. Recurso não provido.
(AGI no. 20150020253007, 2a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Mario-Zam Belmiro, julgado em 17/02/2016, DJe de 25/02/2016) (sem grifos no original).

Por ora têm-se por razoável e proporcional a multa diária de R$500,00 para estimular a instituição bancária a apresentar a informação que lhe compete ao órgão de trânsito.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022